Tribunal: STF
Processo: Rcl 77165
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra, que julgou procedente a reclamação ajuizada pela FUNASA, reconhecendo a competência da Justiça Comum para o julgamento de ação em que servidor pleiteia o reconhecimento da nulidade da transmudação de seu regime celetista para estatutário, bem como requer o pagamento do FGTS por todo o período laborado (eDOC 16).



    No agravo regimental, o beneficiário do ato reclamado alega que a procedência do pedido da reclamação, no que tange à matéria competência traduz ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e contrariedade à Súmula nº 734 do STF, pois a competência material da Justiça do Trabalho, além de ser matéria já acobertada pela coisa julgada, na particular situação não se exaure no art. 114 da Constituição Federal.



    Afirma que não se extrai do art. 108, I, b, da Constituição Federal fundamento jurídico a respaldar a declaração da competência material do TRF para julgamento de ação rescisória da decisão proferida por juiz do trabalho no processo matriz ou mesmo do Superior Tribunal de Justiça.



    Assevera a ausência de aderência estrita entre o ato objeto da reclamação e a decisão apontada como paradigma, qual seja, a ADI 3.395/DF, uma vez que sua admissão ocorreu após 5.10.1983 e, portanto, não teria sido abrangido pelo art. 19 do ADCT. Nesse sentido, sustenta que não poderia haver a transmudação automática do regime celetista para o estatutário.



    Aduz, ainda, que inexiste a acenada violação da Súmula Vinculante nº 10 em face da já reconhecida ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal, assim declarada na Súmula Vinculante nº 43, e da inaplicabilidade da estabilidade do art. 19 do ADCT à contratação do terceiro beneficiário do ato reclamado, cuja relação com a Administração Pública continuou a ser regida pelas normas da CLT.



    Diante disso, requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para declarar o não cabimento da Reclamação ou, alternativamente, julgar improcedente o pedido, mantendo-se a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, com a consequente preservação do acórdão reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, cumpre registrar que o Plenário desta Suprema Corte, em sessão realizada em 19 de novembro de 2025, admitiu o Incidente de Assunção de Competência (IAC) no âmbito da Reclamação 73.295, da minha relatoria, com o objetivo de dirimir a controvérsia relativa à competência para julgamento das ações em que se discute a validade do vínculo estatutário dos servidores da FUNASA decorrente da transmudação ocorrida em 1990, com a consequente condenação ao pagamento de FGTS sobre todo o período.



    A instauração do referido incidente acarreta o redirecionamento da competência interna do Tribunal, tendo como uma de suas finalidades a pacificação ou prevenção de divergência sobre a matéria e vinculação dos demais órgãos do Poder Judiciário.



    No que tange à matéria em discussão, verifica-se a existência de divergência entre os Ministros desta Suprema Corte quanto à solução da controvérsia. De um lado, destaca-se que este Relator, a Ministra Cármen Lúcia e o Ministro Alexandre de Moraes compartilham do entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para o julgamento da causa. Por outro, há decisões de Ministros que adotam posicionamento diverso.



    Nesse contexto, considerando que o tema em análise envolve relevante questão de direito e com grande repercussão social que encontra divergência dentro do STF, é conveniente a pacificação da matéria entre os Ministros que compõem as Turmas do Tribunal, por questões de segurança jurídica e economicidade.



    Destaco que, ao admitir o referido IAC, o Pleno determinou a observância das seguintes providências: 



    “(i) suspensão da tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, até julgamento definitivo do STF; 



    (ii) comunicação, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão providenciar a comunicação aos juízes de primeiro grau a eles vinculados; e 



    (iii) intimação da Procuradoria-Geral da República”. 



    Ressalto que a determinação de suspensão de todos os processos em tramitação no território nacional foi adotada com o objetivo de preservar a segurança jurídica e garantir a aplicação isonômica dos precedentes firmados por esta Corte.



    Nesses termos, tendo em vista que a matéria tratada nos presentes autos corresponde exatamente ao objeto de controvérsia a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do referido IAC, o processo de origem deve permanecer suspenso até o julgamento final da Reclamação 73.295.



    Considerando que a decisão a ser proferida por esta Corte no âmbito do Incidente de Assunção de Competência terá efeito vinculante, devendo ser observada por todos os juízes e órgãos fracionários, não se vislumbra, neste momento processual, utilidade na cassação do ato reclamado. Ressalta-se que permanece resguardada a possibilidade de ajuizamento de nova reclamação, caso o precedente vinculante não venha a ser observado.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida (eDOC 16) e julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 35-33.2019.5.05.0000, até o julgamento do mérito da Rcl 73.295. Fica prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente